Tribunal: TCU
Processo: 017.489/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7541/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.489/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dulce Maria Bamberg de Noronha (XXX.316.658-XX); Edna Maria de Moura Guimaraes (XXX.131.987-XX); Irani Gomes de Loiola da Silva (XXX.758.997-XX); Liliani Maria Lins de Moura (XXX.182.507-XX); Maria Aparecida Fonseca de Araujo (XXX.616.007-XX); Maria Aparecida Lins de Moura (XXX.241.967-XX); Maria Marta Nascimento (XXX.068.167-XX); Mirian Maria Codeco Carneiro Dantas (XXX.368.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.